Tribunal: TJBA
Processo: 8138677-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8138677-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANA VERONICA FARIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
DE FURTO
TENTADO E FALSA IDENTIDADE (ARTS. 155 C/C O ART. 14, II, E ART. 307, TODOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE MATERIAL. HABITUALIDADE DA APELANTE NA PRÁTICA DE DELITOS DA MESMA NATUREZ
A.
FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE PRODUTOS INCOMPATÍVEIS COM NECESSIDADE ALIMENTAR IMEDIATA.
DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa
contra a sentença que condenou a acusada pela
prática dos crimes previstos no art. 155, caput, c/c art. 14, II, e art. 307, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 08 (oito) dias-multa, em regime inicial aberto. A acusada foi flagrada subtraindo produtos no valor superior a R$ 800,00 (oitocentos reais) de estabelecimento comercial, tendo se identificado falsamente como sua irmã perante a autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a prática do crime de falsa identidade; (ii) estabelecer se a conduta de tentativa de furto está materialmente configurada; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância ao furto tentado; (iv) verificar se a conduta configura furto famélico excludente da ilicitude; (v) examinar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime de falsa identidade (art. 307, CP) restam inequivocamente demonstradas pelo Laudo de Identificação Papiloscópica nº 1645/2024, pela confissão extrajudicial da acusada e pelos depoimentos das testemunhas, sendo a conduta típica nos termos da Súmula 522 do STJ, ainda que praticada em situação de alegada autodefesa.

4.
A materialidade e autoria do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP) encontram-se sobejamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente do preposto da segurança do estabelecimento comercial, corroborado pelo policial militar, pelo auto de exibição e apreensão e pelo termo de entrega dos produtos, restando demonstrado que a acusada foi monitorada pelas câmeras desde a entrada no estabelecimento, transferiu produtos do carrinho para sacola própria e dirigiu-se ao estacionamento sem efetuar pagamento.

5.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, ante a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o valor dos produtos subtraídos supera R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia superior a 10% do salário mínimo, a acusada ostenta reincidência específica e maus antecedentes em crimes patrimoniais, demonstrando habitualidade delitiva, periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento.

6.

A restituição imediata e integral dos bens subtraídos não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, conforme Tema 1.205 do STJ, pois não afasta o desvalor da ação consistente na violação ao patrimônio alheio e ao sentimento de segurança da vítima.

7.

Não se configura furto famélico quando a quantidade e diversidade dos produtos subtraídos (itens de higiene, limpeza e alimentos não essenciais totalizando mais de R$ 800,00) demonstram que não se tratava de subtração destinada à satisfação de necessidade vital imediata, mas de apropriação patrimonial visando vantagem econômica indevida, não restando demonstrado estado de necessidade nos autos.

8.
A dosimetria do crime de furto tentado encontra-se adequadamente fundamentada nas três fases, com majoração da pena-base pelos maus antecedentes demonstrados, aplicação da agravante da reincidência anterior aos fatos e redução de 1/3 (um terço) pela tentativa, considerando o iter criminis substancialmente percorrido.

9.

A atenuante da confissão espontânea no crime de falsa identidade deve ser aplicada e compensada com a agravante da reincidência, conforme Tema Repetitivo 1.194 do STJ, quando a confissão foi utilizada para apuração dos fatos e deu ensejo à perícia papiloscópica, não se enquadrando nas exceções previstas no item 2 do referido precedente, impondo-se a redução da pena do delito do art. 307 do CP.

10.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis) são inviáveis ante a reincidência específica em crimes dolosos patrimoniais, constituindo óbice legal expresso nos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Tese de julgamento:
1. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica nos termos da Súmula 522 do STJ, ainda que praticada em situação de alegada autodefesa. 2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo e o agente ostenta reincidência específica e maus antecedentes em crimes patrimoniais, demonstrando habitualidade delitiva. 3. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1.205 do STJ). 4. Não configura furto famélico a subtração de produtos diversos em quantidade e valor incompatíveis com a satisfação de necessidade alimentar imediata, não demonstrado estado de necessidade nos autos. 5. A atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP deve ser aplicada e compensada com agravante quando a confissão foi utilizada para apuração dos fatos, conforme Tema 1.194 do STJ, salvo se o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 65, III, "d"; 67; 69; 155, caput; 307; CPP, arts. 386, III; 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 522; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, Tema 1.205; STJ, AgRg no HC n. 985.680/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 964.669/RJ, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, REsp n. 2.062.095/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25.10.2023; STJ, REsp n. 2.205.413/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.032.503/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8138677-16.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante ANA VERONICA FARIAS DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e
apesar d
o parecer da Procuradoria de Justiça, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
para reduzir a pena, tão somente, do delito previsto no art. 307 do CP,
para
03 (três)
meses e 11
(onze)
dias de detenção,

na forma do Relatório e do Voto, que integram este julgado.